Tribunal: STF
Processo: RMS 40163
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo Regimental. Revisão de anulação de anistia. Ausência de Direito Líquido e Certo. Agravo Regimental Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. Mandado de segurança impetrado para anular a anulação de portaria que concedeu anistia política ao marido da impetrante.



    3. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que a impetrante não comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da anistia.



    4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial e no recurso ordinário.



    5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas anteriormente.



    8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação.



    9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados.



    10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive o Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório.



    11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental desprovido.